Tribunal: TJDFT
Processo: 0716836-44.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. COMERCIALIZAÇÃO DE APARELHOS AUDITIVOS. CONSULTA DE VIABILIDADE INDEFERIDA. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE PERMISSIVA. AUTORIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A sentença apresenta fundamentação suficiente sobre a matéria controvertida quando enfrenta os argumentos que seriam, em tese, capazes de influir na convicção formada pelo julgador, não sendo este obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, mormente quando incapazes de modificar a conclusão adotada (art. 489, IV, CPC).
2. A impetrante comercializa no local, há mais de 50 (cinquenta) anos, aparelhos auditivos com registro para a categoria, cujo CNAE é o G4789-0/99 – Comércio Varejista de Produtos não especificados anteriormente. Conforme fato novo superveniente a ser observado, PURP 61 e seu Anexo VII, serão permitidas atividades de cunho comercial para produtos e artigos médicos, ópticos e ortopédicos (47.7), bem como de produtos novos não especificados anteriormente (47.8) (DODF 12/8/2024, edição extra, p. 705-706).
3. Recurso conhecido e provido para determinar a expedição de autorização de localização, com a regular Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE).